Tribunal: STF
Processo: RE 1396800
Classe: RE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. DIREITO AO ADICIONAL NOTURNO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ANÁLISE DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E REEXAME DE FATOS E PROVAS: ÓBICE DO ENUNCIADO Nº 279 DA SÚMULA DO STF. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de recurso extraordinário interposto contra acórdão da 4ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado de Minas Gerais, cuja ementa segue abaixo:



    “REEXAME NECESSÁRIO – APELAÇÃO CIVEL – AGENTE SEGURANÇA PENITENCIÁRIO - CONTRATO TEMPORÁRIO - IRREGULARIDADE - RENOVAÇÕES SUCESSIVAS - NULIDADE - STF – RE 765.320 - DIREITOS SOCIAIS DO ART. 39, § 3º, DA CF – ADICIONAL NOTURNO - REQUISITOS - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - SENTENÇA ILIQUIDA. - Os contratos administrativos se sujeitam ao princípio da legalidade, e em razão da autonomia de estados e municípios as leis locais específicas que regulam o seu regime jurídico, a remuneração e as condições de trabalho. - Como regra o acesso a cargo público deve ocorrer mediante concurso público, admitindo-se apenas excepcionalmente, para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, nos limites da lei, observados os princípios da impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. - A contratação temporária sucessiva fora das hipóteses legais, padece de vício de legalidade porque caracteriza fraude de acesso ao serviço público previsto na Constituição Federal. - Ao julgar o RE nº 765.320 (Tema 916), no dia 22/05/2020, ao apreciar o Recurso Extraordinário nº 1.066.677/MG, em Repercussão Geral (Tema 551), referente à cobrança de verbas remuneratórias por contratada temporária do Estado de Minas Gerais, o STF fixou a sua tese reconhecendo o direito dos temporários aos direitos sociais do art. 39, § 3º, da CF, no caso de nulidade contratual decorrente de sucessivas renovações. - A Constituição Federal assegurou aos trabalhadores, de modo geral, o direito ao recebimento de férias remuneradas com acréscimo de um terço, conforme se infere do art. 7º, XVII, estendendo tal direito aos servidores públicos, nos termos do art. 39, §3º. - O exercício da jornada de trabalho em escala de plantão não exclui a remuneração superior pelo trabalho realizado em período noturno, assegurada pela Constituição Federal. - A remuneração pelo serviço extraordinário, com o respectivo adicional, depende da comprovação de que o servidor laborou além da jornada de trabalho legalmente prevista. - Nos termos do art. 85, § 4º, II, do CPC/15, em se tratando de condenação ilíquida, os honorários advocatícios devem ser fixados após a liquidação do valor a ser executado.” (e-doc. 62).



    2. No presente recurso extraordinário, interposto com fundamento na alínea “a” do permissivo constitucional, o recorrente aponta violação aos arts. 37, inc. IX e 39, § 3º, da Constituição da República. 



    3. Sustenta que, “ao deferir o adicional noturno - mesmo tendo reconhecido a nulidade do contrato - o acórdão afrontou diretamente o art. 39, § 3º, da Constituição Federal de 1988, que dispõe: (...).” (e-doc. 66, p. 6).



    4. Pede “que o presente recurso seja conhecido e provido, sendo reformado o v. acórdão recorrido, julgando-se improcedente o pedido de adicional noturno e reflexos, com a consequente inversão do ônus da sucumbência.” (e-doc. 66, p. 10). 



    É o relatório.



    Decido.



    5. Entendo que a pretensão recursal não merece acolhida. Com efeito, o Colegiado de origem examinou as singularidades do caso concreto com base em dados fáticos carreados aos autos e com lastro nas normas de regência, Lei estadual nº 10.745, de 1992, dirimindo a controvérsia nos seguintes meandros:



    “(...) em relação aos pedidos relativos ao adicional noturno, ao adicional pelas horas extras, conforme o disposto no art. 39, § 3º, da CF, e em atenção ao decidido pelo STF no RE nº 1.066.677/MG, é garantida a percepção das referidas verbas remuneratórias pelo contratado temporário irregular, desde que comprovado o preenchimento dos pressupostos para o recebimento de cada parcela. 



    (...)



    Na hipótese em exame, as folhas individuais de frequência (ordem 30-32), expedidas pela Secretaria de Estado de Administração Prisional, comprovam que o autor, por diversas vezes, laborou em horário noturno. 



    (...)



    Diante disso, devido o adicional noturno ao autor, na forma determinada no art. 12 da Lei Estadual nº 10.745/92.” (e-doc. 62, p. 24-27).



    6. Com efeito, para aferir qualquer divergência quanto ao acórdão recorrido e examinar a plausibilidade dos argumentos trazidos à baila no apelo extremo, seriam necessários o reexame dos pressupostos fático-probatórios constantes dos autos e a análise da legislação infraconstitucional, o que é inviável no campo extraordinário, ante o óbice do enunciado nº 279 da Súmula do STF. Nesse sentido:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. CONTRATO TEMPORÁRIO. DIREITO A DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO E FÉRIAS REMUNERADAS, ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. DESVIRTUAMENTO DA CONTRATAÇÃO RECONHECIDA NA ORIGEM. JULGADO RECORRIDO HARMÔNICO COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL: TEMA 551 DA REPERCUSSÃO GERAL. CONTROVÉRSIA SOBRE A REGULARIDADE DA CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS E DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL APLICÁVEL À ESPÉCIE: INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS NS. 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. SÚMULA VINCULANTE N. 37 DESTE SUPREMO TRIBUNAL: INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO COM APLICAÇÃO DE MULTA DE 1% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, SE UNÂNIME A VOTAÇÃO.”



    (ARE nº 1.372.734-AgR/AC, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, j. 13/06/2022, p. 14/06/2022).



    “EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. ENFERMEIRA. REGIME DE PLANTÃO. ADICIONAL NOTURNO. CABIMENTO. OFENSA REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. AGRAVO NÃO PROVIDO (...). ”



    (ARE nº 1.418.851-AgR/PB, Rel. Min. Rosa Weber, Pleno, j. 26/06/2023, p. 25/07/2023).



    “EMENTA: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. HORAS EXTRAS. ADICIONAL NOTURNO. REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO. LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL LOCAL. OFENSA REFLEXA. FATOS E PROVAS. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE. ENUNCIADOS 279 E 280 DA SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. PRECEDENTES. 1. É inviável, em recurso extraordinário, a análise de legislação infraconstitucional local e o reexame dos fatos e das provas dos autos (Súmulas 279/STF e 280/STF). 2. Agravo interno desprovido, com imposição de multa de 5% (cinco por cento) do valor atualizado da causa (artigo 1.021, § 4º, do CPC), caso seja unânime a votação. 3. Honorários advocatícios majorados ao máximo legal em desfavor da parte recorrente, caso as instâncias de origem os tenham fixado, nos termos do artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º e a eventual concessão de justiça gratuita.”



    (ARE nº 1.346.818-ED-AgR-/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Pleno, j. 18/12/2021, p. 10/02/2022).



    7. No mesmo sentido, as decisões monocráticas proferidas no: RE nº 1.393.418/MG, de minha relatoria, j. 03/08/2023, p. 04/08/2023; RE nº 1.430.286/MG, Rel. Min. Gilmar Mendes, j. 1º/08/2023, p. 03/08/2023; e RE nº 1.432.024/MG, Rel. Min. Nunes Marques, j. 18/05/2023, p. 06/06/2023.



    8. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020).



    9. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC.



    10. Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 9 de agosto de 2023.



    Ministro ANDRÉ MENDONÇA



    Relator